Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CONCLUÍDO. RESULTADO ÚTIL. ART. 725 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA VENDEDORA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada contra a vendedora formal do imóvel.
2. Alegação de que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel foi assinado, o que é considerado pelas partes como resultado útil para fins de exigibilidade da comissão do corretor.
3. Pedido de condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem ajustada, acrescida de multa contratual, juros moratórios e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em verificar se a ré deve ser responsabilizada pelo pagamento da comissão de corretagem, em razão da formalização do contrato de promessa de compra e venda, ainda que tenha ocorrido posterior desistência da compradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora o nome da recorrida conste como vendedora no instrumento contratual, as provas oral e documental evidenciam que a negociação foi conduzida por terceira pessoa, munida de procuração, sendo esta a verdadeira interessada na alienação do bem.
6. A transferência do imóvel para a recorrida decorreu de simulação, sem qualquer proveito econômico ou participação nas tratativas, circunstância corroborada por ação judicial proposta pela nua-proprietária.
7. O art. 725 do Código Civil condiciona a remuneração do corretor à obtenção de resultado útil em favor do contratante, o que não ocorreu, pois a venda não se concretizou e não houve vantagem para a recorrida.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a mera aproximação das partes não gera direito à comissão quando a compra e venda não se efetiva, mesmo se frustrada por fatores alheios à atuação do corretor.
9. A desistência da compradora decorreu de pendências documentais e insegurança quanto à titularidade do imóvel, fatos atribuídos à mandatária, e não à recorrida.
10. Não é possível incluir a mandatária no polo passivo da demanda no estágio em que se encontra a lide, pois o direito de fazê-lo restou precluso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A remuneração do corretor pressupõe a obtenção de resultado útil em favor do contratante, conforme dispõe o art. 725 do Código Civil. 2. A simples assinatura de contrato de promessa de compra e venda não gera direito à comissão quando a alienação não se concretiza e inexiste proveito econômico para o vendedor formal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 725; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1298303, 0724797-63.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 03/12/2020; e Acórdão n° 1068722, 20170110450723APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE 23/01/2018.